Tribunal: TJDFT
Processo: 0752351-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752351-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELIA DE OLIVEIRA REIS AGRAVADO: ALESSANDRO ALVES NERY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CELIA DE OLIVEIRA REIS, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de ALESSANDRO ALVES NERY, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA CELIA DE OLIVEIRA REIS contra AGOSTINHO FERREIRA DE FREITAS em face de ALESSANDRO ALVES NERY. Foram feitas pesquisas para localização de bens o executado pelos sistemas disponíveis a este Juízo, sendo localizado apenas um veículo em nome do requerido. Intimado o autor para se manifestar quanto a localização do bem, este informou não ter logrado êxito em identificar o paradeiro do veículo, requerendo a manutenção da restrição RENAJUD. Indefiro a manutenção da restrição sobre o bem, uma vez que a penhora e alienação do mesmo depende de sua localização e avaliação. O ato de penhora tem por finalidade a venda do bem para pagamento do crédito exequendo, não sendo possível que o veículo seja levado a hasta sem que este seja encontrado, com remoção ao depósito público ou outro local indicado pelo credor. O processo executivo opera-se no interesse do exequente, devendo este colaborar com os meios para dar efetividade à satisfação de seu crédito. Assim, desconstituo a penhora sobre o veículo AUDI A5 SPB 170CV, ano 2015, cor Branca, placa PAJ7327 Dê-se baixa na restrição RENAJUD. Ainda, fica intimado a indicar bens do Executado passíveis de penhora, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões recursais, a exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi determinada a baixa de restrição RENAJUD incidente sobre veículo penhorado, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a baixa da restrição em face da não localização do veículo é desarrazoada e contraditória, pois a restrição via RENAJUD viabiliza a localização do veículo e a satisfação do crédito em execução. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de que seja mantida a restrição já incidente sobre o automóvel. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Embora a efetividade da penhora de um bem móvel pressuponha à sua localização, entendo que a penhora de automóveis possui certas particularidades, notadamente pela natureza do bem, que dificulta sua localização. Assim, ainda que não se saiba o paradeiro do veículo, o lançamento de restrição de transferência e circulação, por meio do sistema RENAJUD, permanece eficaz e útil para localização do automóvel, seja durante alguma operação de fiscalização de trânsito, seja no momento de possível tentativa de transferência. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou cabível a penhora de veículo não localizado, desde que seja apresentada certidão capaz de comprovar a sua existência (Recurso Especial no 2.016.739 - PR). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 845, § 1o, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO. EFEITOS PROCESSUAIS DA PENHORA IMEDIATOS. PREFERÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE. PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS. NÃO VERIFICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 14/10/1998, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor deve ser condicionada à sua localização, ainda que apresentada certidão de sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15. 3. Dispõe o art. 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado. 4. Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (art. 854), de bem imóvel e de veículo automotor (art. 845, §1o). 5. Por força do art. 845, §1o, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência. 6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, §1o, do CPC/15.7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário. 8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, §1o, do CPC/15. (STJ. RECURSO ESPECIAL No 2.016.739 - PR. TERCEIRA TURMA. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. JULGADO: 29/11/2022 (g.n.) Desse modo, entendo que a probabilidade do direito está suficientemente demonstrada. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de levantamento da restrição RENAJUD, que eleva o risco de transferência do veículo. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de determinar a manutenção da restrição RENAJUD incidente sobre o automóvel. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2023 09:32:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora